Tribunal: STF
Processo: HC 88748
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-08-08
Data de publicação: 2006-08-08

Ementa:
EMENTA: Ato infracional: imposição de medida sócio-econômica de
internação: ausência dos seus pressupostos (ECA, art. 122, I e
II).
1. O regime da medida de internação pressupõe a tipicidade
estrita das hipóteses legais que a autorizam.
2. A condenação
imposta ao paciente, contudo, amolda-se à conduta descrita como
tráfico de entorpecentes (L. 6.368/76, art. 12), na comissão do
qual, no caso, não se utilizou de violência ou grave ameaça (art.
122, I, do ECA).
3. Também não configurada a hipótese do art.
122, II, do ECA: por "reiteração no cometimento de outras infrações
graves", à incidência da qual não é suficiente a mera existência de
outros processos por fatos anteriores, mas a pré-existência de
sentença transitada em julgado, reconhecendo a efetiva prática de
pelo menos 2 duas infrações.
4. Ademais, a "remissão não implica
necessariamente o reconhecimento ou comprovação da responsabilidade,
 nem prevalece para efeito de antecedentes (...)" (ECA, art.
127).
5. Habeas corpus: deferimento para cassar a sentença, na
parte em que impôs a medida de internação ao paciente, a fim de que
outra seja aplicada. Extensão dos efeitos da decisão ao outro menor
também condenado.